Tribunal: TJBA
Processo: 8004978-74.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004978-74.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE EDUARDO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDILSON BATISTA DE MENEZES JUNIOR, MARCOS RIBEIRO ANDRADE

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO, FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZA
TÓRIA
.

FORNECIMENTO DE ÁGUA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ENQUADRAMENTO
TARIFÁRIO
.
VALORES PAGOS

A MAIOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
D
A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
DANO MORAL
CONFIGURADO
.
DEVER DE REPARAR. VALOR
ORA
FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MÉTODO BIFÁSICO
.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
REFORMA
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA
.

1. De acordo com a legislação consumerista, a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

2. As concessionárias que prestam serviços públicos enquadram-se no conceito de fornecedor, visto que distribuem e comercializam serviços a um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante remuneração, pois seus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a atividade, inclusive, voltada ao lucro.

3. Sendo o caso uma relação de consumo, há de se concluir que a responsabilidade da fornecedora de água é objetiva, pois responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, independente da existência de culpa, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que corresponda à lesão sofrida, sendo adotado, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o método bifásico de arbitramento, a fim de conferir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica à quantificação do
quantum
indenizatório, mostrando-se o valor ora fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) suficiente para reparar os danos experimentados, sendo exorbitante o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pleiteado pelo consumidor.

5. Comprovada a tarifação a maior do serviço referente ao fornecimento de água, impõe-se a devolução dos valores pagos em excesso, cabendo a incidência do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor. Reforma que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE

PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8004978-74.2025.8.05.0103
,
em que figuram, como apelante,
JORGE EDUARDO NASCIMENTO
, e, como apelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)